Tribunal: STF
Processo: ARE 1322461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESIDÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS EXISTENTES NO LOCAL. ÚNICO HIDRÔMETRO INSTALADO. APLICAÇÃO DE FAIXAS DE TARIFA PROGRESSIVA OBSERVANDO O NÚMERO DE ECONCOMIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. A sentença declarou ilegal a cobrança pela multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias realizada pelas rés e condenou-as a refaturar os valores cobrados a título de tarifa, desconsiderando a multiplicação por unidade de consumo e a devolver de forma simples os valores cobrados a mais. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, no julgamento do recurso repetitivo representado pelo REsp 1.166.561/RJ quanto à ilegalidade da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local. Incidência do verbete 191 da súmula de jurisprudência deste Tribunal. Reconhecimento da legalidade da aplicação da tabela de progressividade da tarifa de água, de acordo com os verbetes sumulares 407 do Superior Tribunal de Justiça e 85 deste Tribunal. Na aplicação da tarifa progressiva quando a unidade consumidora é composta por diversas economias e há um único hidrômetro instalado deve ser levado em consideração o número de economias existentes, pois, caso o consumo aferido pelo único hidrômetro fosse considerado com uma única economia para fins de adequação da faixa de consumo tal forma de medição seria demasiadamente gravosa para o consumidor, ensejando sempre a incidência de faixas de consumo maiores, independentemente do consumo racional de água. Logo, devem ser observadas as peculiaridades atinentes ao número de unidades consumidoras (economias) existentes para adequação na faixa de consumo compatível. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Quanto à repetição de indébito a concessionária deve ser condenada a devolver em dobro o valor indevidamente pago pelo consumidor, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC e verbete 175 da súmula de jurisprudência deste Tribunal de Justiça, com juros e correção na forma do verbete sumular nº 331 desta Corte. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso da CEDAE. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso do autor para que a devolução do valor indevidamente pago seja feita em dobro.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 3º, I, 5º, 21, XX, 37, XXI, e 175, II e III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente